Tribunal: TJBA
Processo: 8028741-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028741-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MARINALVA VIEIRA MEIRELES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO MEDIDA DE EFETIVAÇÃO. TEMA 84 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a realização de procedimento cirúrgico indicado à parte autora, bem como o fornecimento dos exames, medicamentos e tratamentos necessários à preservação de sua saúde. 2. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde. 3. Responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à prestação de serviços de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 (RE 855.178). 4. Demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito decorrente da proteção constitucional à saúde e do perigo de dano associado à necessidade de tratamento médico indicado por profissional habilitado. 5. Legitimidade da adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da decisão judicial, inclusive bloqueio ou sequestro de verbas públicas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 84 dos recursos repetitivos, em observância aos arts. 139, IV, e 297 do CPC. 6. Ausência de ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e visa assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8028741-25.2025.8.05.0000 e Agravo Interno id. 89495864, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII